Tribunal: TJSP
Processo: 2215354-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Penhora on line. Incidência do artigo 833, inciso X, do CPC/2015. Impenhorabilidade de valores depositados em poupança, que não excede 40 salários mínimos. Levantamento da penhora. Recurso desprovido, com a observação, de que o levantamento de valores somente poderá ser realizado após o trânsito em julgado.